Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-28.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-28.2024.8.14.0034

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ANTONIA SILVA BARBOSA, TOME JANES RODRIGUES AJAQUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800293-28.2024.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: TOME JANES RODRIGUES AJAQUES E MARIA ANTÔNIA SILVA BARBOSA (CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA - OAB/PA 16.900)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO CONHECIMENTO DA GUARDA DE DROGAS PELO COMPANHEIRO. COAUTORIA NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. VÍNCULO FAMILIAR QUE NÃO PRESUME SOCIEDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando Tomé Janes Rodrigues Ajaques apenas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e absolvendo-o do crime de associação para o tráfico (art. 35), bem como absolvendo integralmente a corré Maria Antonia Silva Barbosa de ambos os delitos. O Parquet recorre pugnando pela condenação de Tomé também no art. 35, e de Maria Antonia nos arts. 33 e 35.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar a coautoria de Maria Antonia Silva Barbosa no crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar se restou configurado o liame subjetivo estável e permanente (
animus associandi
) entre os réus, necessário para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime de tráfico é inconteste ante a apreensão de entorpecentes ("OXI") na residência. Todavia, quanto à autoria atribuída a Maria Antonia, o corréu Tomé Janes assumiu integralmente a responsabilidade pela droga guardada. O simples fato de a acusada ter conhecimento da existência do entorpecente na residência coabitada pelo casal não a torna, de forma automática, coautora do delito, não sendo possível presumir sua participação ativa na traficância apenas pela convivência.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), a jurisprudência exige a demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente para a traficância. Os elementos probatórios trazidos pela acusação, precipuamente baseados em extração de dados telefônicos que demonstram conversas e fotografias entre Maria Antonia e sua irmã (alvo de outro processo), evidenciam vínculos de consanguinidade e familiaridade, mas não atestam a efetiva divisão de tarefas, hierarquia ou permanência voltada especificamente à mercancia ilícita.

Havendo dúvidas razoáveis e fragilidade probatória quanto à coautoria e à associação criminosa, impõe-se a manutenção da absolvição, em estrita observância à presunção de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo:
Recurso Ministerial conhecido e, no mérito, improvido.

Tese:
O mero conhecimento de que o companheiro guarda substância entorpecente na residência do casal não configura, por si só, a coautoria no crime de tráfico de drogas. Igualmente, para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), é imprescindível a comprovação inequívoca do vínculo estável e permanente com a finalidade de traficar, não sendo possível presumi-lo unicamente a partir de laços familiares, de coabitação ou de suposições, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
na hipótese de insuficiência probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/Pa que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
TOME JANES RODRIGUES AJAQUES à pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa como incurso no crime tipificado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), absolvê-lo do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) e absolver MARIA ANTÔNIA SILVA BARBOSA
dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343.06

Oferecimento da Denúncia: 31.07.2024 (Id 25221032).

Citação de Tome Janes Rodrigues Ajaques: 08.08.2024 (Id 25221043). Citação de Maria Antônia Silva Barbosa: 12.08.2024 (id 25221052).

Defesa Prévia (Resposta à Acusação) de ambos os réus: 07.08.2024 (ID25221041).

Recebimento da denúncia: 12.08.2024 (id 25221045).

Alegações Finais pelo Ministério Público: 19.09.2024 (ID 25221084). Pela Defesa de Maria Antonia Silva Barbosa: 07.10.2024 (ID 25221091). Pela Defesa de Tomé Janes Rodrigues Ajaques: 10.10.2024 (ID 25221092).

Sentença: 28.10.2024 (ID 25221097)

Apelação e Razões Recursais apresentadas pelo Ministério Público em 18.11.2024 (ID 25221114). Pugna pela reforma da sentença de primeiro grau para determinar a condenação do réu Tomé Janes Rodrigues Ajaques também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e a condenação da ré Maria Antônia Silva Barbosa por ambos os crimes, ou seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pela defesa dos recorridos no dia 27.02.2025 pugnando pelo improvimento do recurso de acusação (ID 25221122).

Parecer da Procuradoria de Justiça emitido em 30.05.2025 pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, lavrado pelo Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 27243588).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a tempestividade. Dessa forma, conheço do recurso.

DO MÉRITO - PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra a sentença que absolveu Tomé Janes Rodrigues Ajaques (vulgo "Pezão") do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e absolveu integralmente Maria Antonia Silva Barbosa dos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33 e 35 da mesma lei).

Em suas razões recursais, o
Parquet
argumenta que a absolvição de Maria Antônia não deve prosperar, pois o seu envolvimento iria além do mero conhecimento de que seu companheiro guardava drogas na residência.

A acusação sustenta que o Relatório de Extração de Dados nº 003/2024/DNT/6ºRISP/DPI/PCPA, realizado nos aparelhos celulares apreendidos (incluindo o de sua irmã, Ângela Maria, alvo de outro processo conexo), revelou diálogos sobre a aquisição de drogas e comprovantes de transferências bancárias.

Para o Ministério Público, as provas extraídas dos celulares demonstram que existia uma parceria não apenas familiar, mas "profissional" entre as irmãs (Maria Antonia e Ângela) e seus respectivos companheiros (Tomé Janes e Raimundo "Raimundão"), configurando uma associação estável e permanente para a distribuição de drogas na região. Por fim, requer a reforma da sentença para condenar Tomé Janes também pelo art. 35, e Maria Antonia pelos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Analisando de forma robusta e aprofundada o acervo probatório carreado aos autos, conclui-se que a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
é irretocável e deve ser mantida em sua integralidade, não assistindo razão ao órgão acusador.

Da absolvição de Maria Antonia Silva Barbosa - Tráfico de Drogas (art. 33)

Vejamos a denúncia:

“Narram os autos que os denunciados MARIA ANTÔNIA SILVA BARBOSA e TOME JANES RODRIGUES AJAQUES, VULGO PEZÃO, adquiriam, vendiam e guardavam entorpecentes, de forma associada e reiterada, sendo apreendidos pela Polícia Civil durante a operação PAX IN VILLA, no dia 21/06/2024, por volta das 06:00h, na própria residência, localizada Rua do Buçu, Vila Timboteua,

Nova Timboteua/PA, momento em que foram encontrados em sua posse 02 (duas) porções de substância vulgarmente conhecida como OXI (aproximadamente 82g), 09 (nove) petecas de substância vulgarmente conhecida como OXI embaladas para venda, embalagens para fazer o porcionamento dos entorpecentes, 01 (um)

aparelho celular Iphone 14 Pro Max (IMEI 350666800478673) e o importe de R$ 1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais) em cédulas trocadas.

De acordo com a Autoridade Policial nos autos 0800236-10.2024.8.14.0034 (Pedido de Busca e Apreensão), instaurou-se o IPL nº

00189/2024.100050-2 após o recebimento de 04 (quatro) denúncias anônimas via DISQUE-DENÚNCIA 181 e a Notícia de Fato nº 01.2024.00012521-2, oriunda desta Promotoria de Justiça, as quais indicavam o envolvimento de JOSÉ LINDOMAR FERREIRA, VULGO LINDO, TOME JANES RODRIGUES AJAQUES, VULGO PEZÃO, RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS, VULGO RAIMUNDÃO com o Tráfico de Entorpecentes na Vila Timboteua, zona rural desta cidade.

Ainda durante as investigações que deram ensejo ao Pedido de Busca e Apreensão, realizaram-se campanas em frente aos endereços informados nas denúncias, sendo eles correspondentes à residência de LINDO, comércio de alimentos pertencente à PEZÃO e bar de propriedade de RAIMUNDÃO.

Apurou-se que nos estabelecimentos comerciais de PEZÃO e RAIMUNDÃO, foi observada curiosa movimentação: do comércio de alimentos as pessoas nada compravam, não saindo com sacolas de compras, e no bar não havia consumo de bebida alcoólica, verificando-se que as pessoas encostavam no balcão e logo em seguida tomavam rumo desconhecido.

Durante os períodos de campanas, PEZÃO e RAIMUNDÃO foram diversas vezes às residências próximas, sendo este primeiro à sua atual casa localizada em frente ao comércio e RAIMUNDÃO, juntamente com sua esposa,

dirigia-se constantemente à residência do genitor dele, MARCOS DA FONSECA DIAS, localizada em frente ao bar.

Após a expedição do mandado de busca e apreensão nos autos nº 0800236-10.2024.8.14.0034, a equipe da Polícia Civil deflagrou a operação PAX IN VILLA, realizando-se o seu cumprimento na residência dos alvos, ora denunciados.

Segundo consta, os policiais chegaram à residência de MARIA ANTONIA e TOMÉ JANES, realizaram a leitura da decisão judicial e passaram a revistar o imóvel. Voluntariamente, a denunciada indicou onde estava 01 (uma) peteca de substância vulgarmente conhecida como OXI, sendo encontrada junto a ela material para embalagem de entorpecentes no armário da cozinha.

Em seguida, ainda com o auxílio de MARIA ANTÔNIA, foram encontradas no guarda roupa do quarto do casal, 02 (duas) porções de substância vulgarmente conhecida como OXI (aproximadamente 82g), sendo, por último, entregue pela denunciada uma pequena bolsa feminina com mais 08 (oito) petecas de substância vulgarmente conhecida como OXI.

O Laudo Toxicológico Definitivo das substâncias apreendidas encontrasse às fls. 55/58 do ID 121294111.

Por fim, após a apreensão dos entorpecentes, celulares e material indicativo de preparação de drogas para comercialização, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.”

A materialidade da apreensão de entorpecentes na residência do casal é inconteste, consistindo em 02 porções e 09 petecas de "OXI" (aproximadamente 82g), além de embalagens e dinheiro. Todavia, a autoria em relação à apelada Maria Antônia não restou cabalmente demonstrada.

Durante a instrução processual, Tomé Janes assumiu integralmente a responsabilidade pela droga, confessando ser o depositário do entorpecente mediante pagamento de um terceiro, em virtude de dificuldades financeiras.

Por sua vez, Maria Antônia negou qualquer envolvimento com o tráfico, afirmando que o responsável era seu marido. O fato de a apelada ter conhecimento da existência da droga na residência coabitada pelo casal não a torna, automaticamente, coautora do delito. Como bem pontuado na sentença de origem, o mero conhecimento não permite presumir a participação ativa na traficância.

Ademais, os depoimentos dos próprios policiais civis (Lauro Carvalho e Bruno Pereira) confirmam que, no momento da busca, foi a própria Maria Antonia quem indicou voluntariamente e entregou a maior parte da droga que estava escondida no guarda-roupa. Essa conduta colaborativa afasta a certeza de que ela atuava no controle ou na mercancia do entorpecente.

A ausência de comprovação da autoria de Maria Antônia Silva Barbosa foi devidamente consignada pelo Juízo sentenciante:

12. Quanto ao possível crime de tráfico realizado pela ré MARIA ANTÔNIA SILVA BARBOSA, não há demonstração nos autos que esta tenha realizado qualquer uma das condutas indicadas no referido tipo penal. Saliente-se que o provável fato de saber que seu companheiro guarda, ou mesmo comercializa drogas, não permite presumir a participação da ré no crime. Destarte, não existindo demonstração da participação em nenhuma das condutas típicas indicadas no artigo 33 da Lei 11.343/06 deve a ré ser absolvida.

13. Em relação ao crime de associação para tráfico, o qual consta da denúncia, não há nos autos a clara demonstração da associação criminal dos réus entre si ou destes para com outros traficantes, lembrando que somente se caracteriza o crime de associação para o tráfico quanto há animus associativo de caráter estável e duradouro, neste sentido:

No processo penal, conjecturas não legitimam uma condenação, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ante a incerteza da autoria.

Da absolvição de Tomé Janes e Maria Antonia - Associação para o Tráfico (Art. 35)

Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, a jurisprudência exige a comprovação inequívoca do
animus associandi
, ou seja, um vínculo associativo de caráter estável e duradouro.

A acusação baseia seu pleito condenatório fundamentalmente no relatório de extração de dados celulares, que mostraria fotos dos casais juntos (Maria Antonia/Tomé e Ângela/Raimundo) e conversas sobre dinheiro. Contudo, conforme destacado pela defesa e corroborado pelos elementos dos autos, Maria Antonia e Ângela são irmãs. A proximidade, o convívio, as fotografias conjuntas e eventuais trocas de favores financeiros são plenamente justificáveis pelo laço consanguíneo e familiar, não servindo como prova irrefutável de uma organização criminosa estruturada.

Não há nos autos demonstração clara de uma divisão de tarefas, hierarquia ou permanência voltada especificamente à mercancia ilícita entre os acusados e os demais investigados. Inexistindo a prova do liame subjetivo estável, a absolvição é medida de rigor.

Corroborando integralmente o entendimento ora esposado, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer detalhado lavrado pelo Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se de forma contundente pelo desprovimento do apelo.

O Douto Procurador destacou que a decisão denegatória de primeiro grau está correta, ressaltando que, existindo dúvidas razoáveis sobre a autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
e na presunção de inocência, pois a culpa penal deve ficar plenamente provada.

Ante o exposto, acolhendo o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL, mantendo-se incólume a sentença que absolveu Tomé Janes Rodrigues Ajaques das sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06, e que absolveu Maria Antonia Silva Barbosa das imputações dos arts. 33,
caput
, e 35 da referida Lei.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026